Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-66.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007696-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME - CNPJ: 03.277.927/0001-61 (APELADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CDC (TEORIA FINALISTA MITIGADA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA LEI Nº 14.905/2024.

I. Caso em exame

1
.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de faturas relativas a diversos períodos, determinou o refaturamento com base na média histórica de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de cobranças
indevidas e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e a consequente inversão do ônus da prova; (
iii
) verificar a exigibilidade das faturas de energia elétrica, especialmente as referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, à luz da regulamentação da ANEEL; e (
iv
) determinar se estão configurados os pressupostos para a condenação por danos morais e a adequação do valor arbitrado, bem como a aplicação dos novos índices de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão analisou adequadamente as questões centrais da demanda, examinando a documentação e fundamentando-se nas provas dos autos.

4.
Aplica-se a Teoria Finalista Mitigada para reconhecer a empresa autora como consumidora, haja vista a evidente vulnerabilidade técnica perante a concessionária de energia elétrica, que detém o controle
e conhecimento especializado sobre a medição e faturamento.

5.
A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica e as cobranças irregulares que a precederam configuram dano moral, pois ultrapassam o mero dissabor e afetam a atividade empresarial e a imagem da empresa. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 12 do CDC.

6.
O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

7.
Os juros de mora e a correção monetária devem ser readequados conforme a Lei nº 14.905/2024. Até a vigência da nova lei (30/08/2024), aplica-se correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após a vigência, aplica-se correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

IV. Dispositivo

8
.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A Teoria Finalista Mitigada é aplicável às relações de consumo de energia elétrica com pessoas jurídicas quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica perante a concessionária, justificando a inversão do ônus da prova. 2. A cobrança
da demanda contratada em contratos de fornecimento de energia elétrica é legítima e exigível mesmo na ausência de consumo efetivo, desde que prevista em contrato e em consonância com a regulamentação da ANEEL. 3. A interrupção indevida de serviço essencial, decorrente de cobranças irregulares, gera dano moral indenizável, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva. 4. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso para readequar os índices de correção monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, IV, V e VIII, 12, 14 e 42; CPC,
arts
. 355, I, 373, I e 489, §1º, IV; CC, art. 5º, X e 12; Lei nº 14.905/2024; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.089.913/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025,
DJe
de 12/05/2025;
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.561.283/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 08/04/2024,
DJe
de 11/04/2024; STJ, Súmula n. 362.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais (Proc. nº 1007696-66.2020.8.11.0041), ajuizada pela ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA ME contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a tutela de urgência; (
ii
) declarar a inexigibilidade dos débitos relativos aos meses de março/2018 a setembro/2019; (
iii
) declarar a nulidade das faturas de outubro/2019 a janeiro/2020; (
iv
) determinar abatimento de valores pagos; e (v) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.
(cf. Id. nº
278769914
)

No recurso, a Apelante alega preliminarmente nulidade da sentença por fundamentação genérica que não enfrentou os argumentos da contestação.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a necessária observância aos regulamentos da ANEEL, a regularidade das faturas, a ausência de danos morais e a incorreta aplicação de índices de correção.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja anulada ou reformada a sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada pela apelada ALPHAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA ME contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débitos relativos a diversos períodos de faturamento, determinar refaturamento com base na média histórica de consumo e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Extrai-se da inicial que a empresa
Alphaplast
ajuizou a presente demanda em desfavor da concessionária Energisa, requerendo a declaração de inexigibilidade de débitos de energia elétrica e indenização por danos morais.

Alega que foram identificadas cobranças indevidas em sua unidade consumidora, com duplicidade de valores e faturas com valores discrepantes mesmo após decisão judicial que determinou a exclusão do ICMS sobre TUST e TUSD, culminando na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação sustentando a regularidade das cobranças e negando o nexo causal para os danos morais alegados.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa
nos seguintes termos:

“
Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.
(...)

A princípio, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.
(...)

A requerida, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, detém a responsabilidade objetiva pelos danos causados, conforme o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor impor ao consumidor cobranças indevidas, sendo este protegido contra práticas abusivas (
arts
. 6º, IV e V, e 42 do CDC).

Pela análise documental é possível evidenciar discrepâncias nos valores faturados em julho de 2019 (id. 29482414 e id 29482426), diminuindo a duplicidade de cobrança.

AS faturas, histórico de consumo e contratos de parcelamento, demonstram que as cobranças apresentaram aumento injustificado após a exclusão do ICMS sobre a TUST e TUSD.

Verifica-se que a retirada do imposto não resultou em redução proporcional nas cobranças, mas sim em aumento dos valores faturados.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL determina que erros no faturamento devem ser corrigidos com base na média de consumo real.

Assim, impõe-se declarar inexigíveis as faturas referentes aos meses de março/2018, dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019, abril/2019, maio/2019, junho/2019, julho/2019, agosto/2019 e setembro/2019, devendo ser realizado novo faturamento com base na média histórica de consumo.

Quanto às faturas de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, estão ausentes de consumo, sendo imperiosa a anulação.

De outro
norte
, não restou demonstrada pela requerida qualquer justificativa técnica ou autorização específica para os ajustes. Com base nos artigos 6º, inciso VIII, e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o ônus da prova foi invertido, cabendo à ré demonstrar a regularidade das incidências e cobranças.

Portanto, não tendo a parte requerida apresentado nos autos elementos constitutivos e modificativos do direito da parte autora, não resta outro desiderato, a não ser a declaração de nulidade das faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, bem como a inexigibilidade das faturas emitidas nos meses de março/2018, dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019, abril/2019, maio/2019, junho/2019, julho/2019, agosto/2019 e setembro/ 2019, determinando o refaturamento conforme a média histórica de consumo.

Dos autos, verifica-se o infortúnio causado pela requerida ao autor, de modo que o faturamento das referidas cobranças ultrapassa o mero aborrecimento, dando ensejo a indenização por dano moral.
(...)

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral
quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa:

A interrupção dos serviços essenciais de energia, associada à cobrança irregular, extrapola o mero dissabor, caracterizando prejuízo aos direitos de personalidade, conforme art. 5º, X, da CF e art. 12 do CC.
(...)

É cediço que esta indenização não pode se tornar demasiadamente pesada para a parte requerida, ou desprezível por suas condições financeiras, mas em busca de uma compensação satisfatória para a parte requerente.

O valor pleiteado na inicial (R$ 30.000,00) se mostra extremamente elevado, não se coadunando com a situação do caso concreto, analisadas a razoabilidade e proporcionalidade.

Para a apuração do valor indenizável deve-se considerar uma quantia que sirva, ao menos, para amenizar a dor do ofendido,
e também
de punição para o causador do dano, a fim de reprimir, no futuro, atitudes semelhantes, valor esse que não gere um enriquecimento sem causa do ofendido, nem diminuição exacerbada do patrimônio do ofensor.

Desse modo, tendo em vista os critérios de equidade e justiça, assim com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização
por danos morais em casos como o presente deve ser arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Assim, considerando as lições colimadas, a procedência em parte é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida em id.

31101403, tornando-a definitiva;

2.

Declarar a inexigibilidade dos subsídios relativos aos meses de março/2018, dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019, abril/2019, maio/2019, junho/2019, julho/2019, agosto/2019 e setembro /2019, com refaturamento conforme a média histórica de consumo;

3.

Declarar a nulidade das faturas relativas aos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020;

4.

Determina que os valores pagos pela parte autora no montante de R$ 214.030,71 sejam abatidos dos subsídios após o refaturamento;

5.

Condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”

Inconformada com o desfecho dado à lide, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se a decisão recorrida padece de vício de fundamentação por não enfrentar adequadamente as teses defensivas, se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, se as faturas de energia elétrica são exigíveis conforme a regulamentação da ANEEL e se restaram configurados os pressupostos para a condenação por danos morais.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo à alegada nulidade da sentença por fundamentação genérica, não assiste razão à apelante.

Embora a fundamentação judicial deva ser completa e enfrentar os argumentos essenciais das partes, conforme preceitua o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, verifica-se que a decisão atacada analisou adequadamente as questões centrais da demanda.

O magistrado singular examinou a documentação apresentada pelas partes, identificou discrepâncias nas faturas e
fundamentou sua decisão com base na análise das provas dos autos, não havendo que se falar em fundamentação meramente genérica.

No que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, merece reflexão mais aprofundada o argumento da apelante de que a empresa autora utiliza energia elétrica como insumo produtivo, o que afastaria a incidência da legislação consumerista.

Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista para definir o conceito de consumidor, considerando que não se aplica o CDC quando o usuário utiliza a energia elétrica como insumo na cadeia produtiva.

Entretanto, a própria jurisprudência superior tem admitido a aplicação da teoria finalista mitigada, especialmente quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte frente ao fornecedor.

(REsp n. 2.089.913/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Nesse sentido, decisão recente deste Tribunal reconheceu que "a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora para fins de aplicação do CDC quando demonstrada hipossuficiência técnica ou econômica frente ao fornecedor", conforme julgado no processo n.º 1003792-88.2025.8.11.0000.

“
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO NEGADO.

1. Conforme a teoria finalista, o Código de Defesa do Consumidor (CPC) somente é aplicável ao destinatário final da relação de consumo, sendo afastada sua incidência caso o produto ou serviço consubstancie elemento contratado para a implementação de atividade econômica.

2. A mitigação informada nos precedentes se restringe às hipóteses em que está devidamente materializada a situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, circunstância cuja verificação neste Tribunal, se não esclarecida nas instâncias ordinárias, atrai o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Hipótese em que o serviço de energia elétrica constitui insumo para a atividade da empresa agravante, não a caracterizando como consumidora final para enquadramento no CDC.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.561.283/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)
”

No caso em exame, ainda que a empresa
Alphaplast
seja pessoa jurídica do ramo industrial, evidencia-se sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária de energia elétrica, que detém conhecimento
especializado sobre medição, faturamento e regulamentação setorial, justificando a aplicação das normas protetivas do CDC.

Ademais, a relação estabelecida entre consumidor e concessionária de serviço público essencial caracteriza-se pela desigualdade técnica e informacional, sendo a energia elétrica fornecida à empresa autora destinada ao atendimento de suas necessidades operacionais, sem que haja revenda ou transformação do produto energético em si.

Essa configuração permite o enquadramento da situação na proteção consumerista, especialmente considerando que a
Alphaplast
não possui os meios técnicos adequados para contestar, com a mesma proficiência da concessionária, eventuais irregularidades no sistema de medição e faturamento.

Relativamente ao ônus probatório, a apelante sustenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, opera-se a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No presente caso, ambos os requisitos se fazem presentes: a hipossuficiência técnica da empresa autora para produzir provas sobre o funcionamento do sistema de medição e a verossimilhança das alegações, evidenciada pelas próprias discrepâncias documentais identificadas nos autos.

Conforme já sedimentado na jurisprudência
supramencionada
deste Tribunal, "
a inversão do ônus da prova é admissível quando a parte autora, ainda que pessoa jurídica, demonstra
verossimilhança nas alegações e desigualdade técnica na produção da prova
". Assim, cabia à concessionária demonstrar a regularidade e correção das faturas questionadas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A análise da documentação dos autos revela, efetivamente, inconsistências nas cobranças realizadas pela apelante.

A sentença identificou adequadamente duplicidade de valores em faturas de julho de 2019, bem como aumento injustificado nos valores faturados após a exclusão do ICMS sobre TUST e TUSD, quando logicamente deveria ocorrer redução proporcional. Tais circunstâncias, aliadas à ausência de justificativa técnica convincente por parte da concessionária, corroboram a procedência dos pedidos declaratórios.

Particularmente relevante para o deslinde da controvérsia é a questão relacionada à medição do consumo e às alegadas vistorias do equipamento medidor.

A apelante sustenta que a medição era realizada pelo próprio consumidor e que a ausência de alteração nos valores decorreu do natural aumento de consumo da unidade. Entretanto, a empresa autora
menciona que
tentou, por diversas vezes, solicitar perícia técnica do medidor para verificar sua regularidade, diligência que se mostra prudente e necessária diante das discrepâncias identificadas nas faturas.

Em resposta às solicitações da consumidora, a concessionária alegou que já havia realizado vistoria no equipamento, circunstância que, se verdadeira, afastaria as suspeitas sobre o funcionamento irregular do medidor. Todavia, a parte autora negou categoricamente ter presenciado qualquer vistoria em suas instalações, contradizendo as informações prestadas pela apelante.

Diante dessa divergência fática, competia à concessionária, especialmente considerando a inversão do ônus probatório decorrente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, comprovar documentalmente a realização da alegada vistoria.

Ocorre que a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovante, relatório técnico, laudo ou documento que evidenciasse a efetiva realização da vistoria mencionada. Essa omissão probatória é particularmente grave, considerando que as concessionárias de energia elétrica possuem rigoroso controle documental de suas atividades técnicas, sendo imprescindível a elaboração de relatórios detalhados sempre que realizadas inspeções nos equipamentos de medição
o que
gera forte presunção de que a alegada vistoria, de fato, não foi realizada.

Tal situação revela não apenas falha na prestação do serviço, mas também conduta que compromete a transparência e a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente quando se trata de prestação de serviço público essencial.

A impossibilidade de a consumidora obter esclarecimentos técnicos confiáveis sobre o funcionamento do sistema de medição, associada à recusa velada em permitir perícia independente do equipamento, caracteriza prática abusiva que vulnera os direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, no que se refere especificamente às faturas dos meses de outubro de 2019, novembro de 2019, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, impõe-se análise diferenciada.

A parte autora fundamentou seu pedido de nulidade dessas faturas na alegação de que não houve consumo de energia elétrica nos
referidos períodos. Entretanto, a análise do contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre as partes revela disposição contratual específica que regula tal situação.

Com efeito, a Cláusula 14 do contrato estabelece expressamente que "
O CLIENTE obriga-se a pagar à DISTRIBUIDORA os valores correspondentes à DEMANDA CONTRATADA ainda que deixe de utilizá-la, total ou parcialmente, a partir da data fixada para o início do fornecimento, observado o disposto neste Contrato quanto à leitura e faturamento
".
(cf. Id. nº
278769890
)

Tal cláusula encontra respaldo nas normas regulamentares da ANEEL, que preveem a cobrança da demanda contratada independentemente de sua efetiva utilização, tendo em vista que a concessionária deve manter disponível a potência contratada para atendimento imediato do consumidor.

Nesse contexto, mesmo diante da alegação de ausência de consumo nos períodos mencionados, subsiste a obrigação contratual de pagamento da demanda contratada, que constitui parcela fixa do faturamento destinada a remunerar a disponibilização da infraestrutura necessária ao atendimento da unidade consumidora.

O entendimento apresentado possui conformidade ao decidido por este E. Tribunal na seguinte oportunidade:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MEIO DIFUSO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESCISÃO ANTECIPADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA - PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE RESCISÃO – INVIABILIDADE - ALEGADA ABUSIVIDADE DA MULTA CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 70 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INVIABILIDADE - REGULARIDADE DA COBRANÇA – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

O órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, bastando que tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

A renovação automática do contrato não se trata de imposição abusiva da concessionária, porquanto possui fundamento no artigo 62, § 5º, inciso II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Ante a existência de previsão contratual e regulamentar (Resolução Normativa da ANEEL n. 414/2010), não há falar em abusividade da multa cobrada em razão da rescisão antecipada do contrato.

Não caracteriza abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade a cobrança de multa com base na demanda contratada, que independe da efetiva
utilização da energia elétrica posta à disposição do consumidor.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL, amparada pela legislação nela descrita, não representa ilegalidade ou inconstitucionalidade ao determinar, em seu artigo 70, que o consumidor solicite o encerramento da relação contratual.

(N.U 0012442-76.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024)
”

Importante observar que a parte autora, embora tenha questionado a cobrança com base na ausência de consumo, não impugnou especificamente o valor atribuído à demanda contratada nem demonstrou qualquer irregularidade em sua aplicação.

Diante dessa circunstância, e considerando que as faturas em questão
limitaram-se
à cobrança da demanda contratada sem adicionar valores indevidos de consumo, deve prevalecer a presunção de veracidade e legalidade da medição realizada pela concessionária.

A cobrança da demanda contratada, mesmo na ausência de consumo efetivo, constitui prática regular e prevista tanto no instrumento contratual quanto na regulamentação setorial, não configurando, portanto, cobrança indevida passível de declaração de inexigibilidade.

Assim, quanto a esse ponto específico, merece acolhimento a insurgência recursal da apelante, devendo ser reformada a sentença para reconhecer a regularidade das faturas dos meses de outubro de 2019, novembro de 2019, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, mantendo-se, contudo, a procedência dos demais pedidos relativos aos períodos em que efetivamente identificadas irregularidades no faturamento.

No tocante aos danos morais, embora a apelante sustente a ausência dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, verifica-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de cobranças posteriormente reconhecidas como indevidas extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A energia elétrica constitui serviço essencial, e sua interrupção em razão de débitos inexigíveis causa transtornos que afetam não apenas a atividade empresarial, mas também a própria imagem da empresa perante seus clientes e fornecedores.

A situação torna-se ainda mais gravosa quando se considera que a empresa autora, agindo com diligência e boa-fé, buscou esclarecer as discrepâncias identificadas nas faturas por meio de perícia técnica do medidor, sendo, contudo, obstaculizada pela conduta da concessionária, que prestou informações imprecisas sobre a realização de vistoria e não disponibilizou a documentação técnica necessária para dirimir as dúvidas existentes.

A responsabilidade da concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, é objetiva, conforme estabelece o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez caracterizada a irregularidade nas cobranças e o consequente prejuízo causado pela suspensão indevida do fornecimento, surge o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

O valor arbitrado pelo magistrado singular, de R$ 8.000,00, revela-se adequado e proporcional, considerando a natureza dos danos experimentados, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, não se justificando sua redução.

Importante destacar que, embora as concessionárias de energia elétrica estejam sujeitas à regulamentação da ANEEL, tal circunstância não as exime da observância das normas de proteção ao consumidor quando aplicáveis. A regulamentação setorial e a legislação consumerista não são excludentes, mas complementares, visando ambas à adequada prestação do serviço e à proteção dos direitos dos usuários.

Por fim, quanto aos índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença,

denota-se a necessidade de reforma parcial para adequação às disposições da Lei n. 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil relativos aos juros de mora e correção monetária.

A citada lei –que entrou em vigor em 30/08/2024 (60 dias após sua
publicação)–
modificou a sistemática de atualização monetária e juros de mora, devendo ser aplicada aos processos em curso, por se tratar de

norma de ordem pública.

No caso concreto, a sentença fixou juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação
e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, em consonância com a Súmula n. 362, do STJ, que ditam
respectivamente: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
.”

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024,impõe-se a readequação dos encargos incidentes sobre a condenação, de modo que:

(i) até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;

(
ii
) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Nesse ponto específico, portanto, merece provimento
o
recurso
nesse particular
, para adequar os índices de atualização da condenação conforme a nova legislação, a partir de sua vigência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a sentença apenas no tocante às faturas dos meses de outubro de 2019, novembro de 2019, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, reconhecendo sua regularidade e exigibilidade, e para reformar a sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, estabelecendo que:
(i) até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; (
ii
) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025